Tribunal: CARF
Processo: 13502.720363/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720363/2013-89
ACÓRDÃO
3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS.
REGIME
MONOFÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE.
No
regime
de
tributação
monofásica,
o
recolhimento
ocorre
exclusivamente em uma única etapa da cadeia de comercialização, com
alíquota reduzida a zero nas etapas subsequentes. A legislação aplicável ao
período de apuração (julho/2007 a janeiro/2011), especialmente as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, não prevê a restituição de tributos pagos
em etapas anteriores da cadeia produtiva, ainda que o adquirente seja
consumidor final.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal é
vedada, conforme dispõe a Súmula CARF no 11, assegurando-se a
uniformidade e a segurança jurídica das decisões administrativas.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
É obrigação do contribuinte instruir adequadamente o pedido de
restituição com a documentação necessária que comprove suas alegações.
A falta de comprovação inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.474, de 31 de julho de 2025, prolatado no
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
2
julgamento do processo 13502.720836/2011-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno MinoruTakii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
1.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da m face da decisão
exarada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu pedido de restituição
de PIS/COFINS monofásico referente a valores recolhidos (ônus financeiro) sobre a aquisição de
gás natural.
2.
A interessada apresentou com o pedido de restituição, cópias de petição, na
qual elenca os motivos do presente pedido; do Contrato Social e alterações; e planilha com
relação das notas fiscais.
3.
Intimada a apresentar documentação complementar, a contribuinte não
apresentou a documentação necessária para verificação do crédito e, se restringiu apenas em
tratar do lapso temporal entre a data do protocolo até o recebimento da intimação.
4.
O pleito foi indeferido pela autoridade administra por entender que o direito
pleiteado pelo contribuinte deixou de existir, momento em que entrou em vigor o regime de
tributação concentrado (monofásica), encerrando-se o de substituição tributária vigente até
30/06/2000.
5.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, em preliminar, que devido ao prazo legal decorrido, deve ser reconhecido o
direito creditório pleiteado. Quanto ao mérito, argumenta que não realiza o fato gerador
presumido (alienação de gás natural), pois utiliza o gás exclusivamente como insumo em sua
produção, sem finalidade lucrativa. Explica que, no regime monofásico de PIS e COFINS, o tributo é
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
3
concentrado no início da cadeia produtiva, com alíquota zero para os elos subsequentes. Contudo,
destaca que, por não revender o produto, suporta o ônus do imposto embutido, sem possibilidade
de repasse, gerando tributação em cascata. E, ressalta ainda que o regime monofásico não alterou
os efeitos da substituição tributária, sendo os regimes similares, e que é necessária a revisão do
entendimento para garantir a restituição ou ressarcimento. Por fim, requer o reconhecimento do
direito creditório
6.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente
a manifestação de inconformidade do contribuinte e não reconheceu o direito creditório.
7.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário reiterando sem qualquer alteração ou inovação os mesmos argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade.
8.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I.
DO CONHECIMENTO

9.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral
conhecimento, posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II.
PRELIMINAR
II.1. Prescrição intercorrente administrativa. Súmula CARF 11.

10. Cuida-se o presente de análise sobre possibilidade de pedido de
restituição de PIS e COFINS monofásico, referente a valores recolhidos na
aquisição de gás natural nos períodos de apuração julho/2007 a
janeiro/2011.
11. Preliminarmente, a Recorrente argumenta que a demora entre o
protocolo do pedido de restituição e sua análise pelo Fisco viola os
princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração
razoável do processo, além de ferir os princípios da legalidade,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
4
impessoalidade, moralidade e publicidade. Cita o artigo 24 da Lei no
11.457/2007, que estabelece prazo de 360 dias para decisão administrativa
tributária, e o artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, que prevê prescrição de
procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos. Alega
que a omissão da Administração Pública resulta na perda do direito de
manifestação da Fazenda e pleiteia o reconhecimento de seu crédito.
12. Portanto, a Requerente invoca a aplicação da prescrição
intercorrente administrativa, tema essa sumulado por este Conselho em
sentido contrário ao defendido pela Recorrente:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

13. Ademais, a aplicação da súmula do CARF é obrigatória, ainda que
essa Conselheira Relatora possua entendimento pessoal divergente. Os
enunciados vinculantes visam garantir a uniformidade das decisões, a
segurança jurídica e o respeito aos precedentes administrativos
consolidados.
14. A inobservância injustificada de súmula vinculante constitui infração
ao dever funcional do Conselheiro, podendo, inclusive, ensejar a perda do
mandato, nos termos do art. 85, inciso VI, do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
15. Assim, não há margem para afastamento imotivado da orientação
sumulada, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas e
submetidas ao rito próprio de superação de jurisprudência, o que não se
verifica no presente caso.
16. Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente, por sua
inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 11, que expressamente afasta essa figura
jurídica no âmbito tributário-administrativo.

III.
MÉRITO
II.1. Restituição/Recuperação de PIS/COFINS monofásico.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
5
17. A controvérsia dos autos reside na possibilidade de restituição de
valores pagos a título de PIS e COFINS no âmbito do regime de tributação
monofásica.
18. Até 31 de janeiro de 1999, aplicava-se o regime de substituição
tributária, concentrando a tributação nas distribuidoras, que atuavam
como contribuintes substitutas dos comerciantes varejistas. Com a edição
da Lei no 9.718/1998, a partir de 1o de fevereiro de 1999, houve a
transferência da responsabilidade tributária para as refinarias, que
passaram a ser as contribuintes substitutas das distribuidoras e dos
varejistas.
19. No período de apuração em análise, de julho de 2007 a janeiro de
2011, encontrava-se plenamente vigente o regime monofásico, com
alíquota zero nas operações posteriores à refinaria.
20. A legislação aplicável à espécie, especialmente as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, dispõe expressamente que aquisições
realizadas com alíquota zero não geram direito a crédito, conforme
previsto no inciso II do § 2o do art. 3o de ambas as normas.
21. A recorrente sustenta, como tese principal, que, embora o regime
monofásico concentre a tributação em uma única etapa da cadeia, haveria
direito à restituição dos valores pagos, sob o argumento de que não
ocorreu o fato gerador entre o varejista e o consumidor final, já que o gás
natural foi adquirido diretamente da distribuidora.
22. Entretanto, conforme corretamente apontado na decisão recorrida,
trata-se de regimes distintos: substituição tributária e tributação
monofásica.
23. A substituição tributária, disciplinada pelo art. 150, § 7o da
Constituição Federal, exige previsão legal específica e admite restituição
caso o fato gerador presumido não se concretize. Já a tributação
monofásica, autorizada pelo art. 149, § 4o da CF/88, incide em apenas uma
etapa da cadeia de comercialização, não havendo previsão de restituição
com base em presunção de fato gerador futuro.
24. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo
no 1.093, firmou a tese de que não é possível a constituição de créditos de
PIS e COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos
à tributação monofásica (como combustíveis), tampouco se admite, nesse
regime, a restituição dos valores recolhidos em razão de interrupção ou
ausência das etapas subsequentes da cadeia. O STJ foi categórico ao
diferenciar a sistemática da monofasia da substituição tributária,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
6
concluindo que esta última admite restituição nos termos do art. 150, § 7o,
da Constituição Federal, o que não se aplica à monofasia, em que inexiste
fato gerador presumido.
25. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) possui
jurisprudência reiterada no mesmo sentido, reconhecendo que não há
fundamento legal para a restituição de tributos pagos sob o regime
monofásico, mesmo diante de interrupção ou modificação nas etapas
seguintes da cadeia.
26. Os seguintes precedentes ilustram e reforçam tal entendimento:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2011 a 28/02/2014
PIS/COFINS. GÁS NATURAL. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Diversamente do que ocorre na sistemática da substituição tributária para a
frente, na tributação monofásica não há previsão de restituição da quantia
paga de tributo em etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do
produto. Na tributação monofásica, as contribuições são devidas sobre as
receitas
referentes à etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zer
o, independentemente de quaisquer outras etapas da mesma
cadeia. Nessa situação não há as figuras do fato gerador presumido ou do
substituto tributário para o enquadramento na regra do art. 150, §7o da
Constituição
Federal. No caso, a supressão de uma das cadeias de comercialização do gá
s natural,
sujeito a tributação monofásica das contribuições de PIS/COFINS, em face d
a sua aquisição pela requerente diretamente da distribuidora, não enseja a
restituição pleiteada.
Recurso Voluntário negado Direito Creditório não reconhecido
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3402-
006.573. 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, 3a Seção. Sessão de 25 de abril de
2019.)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
7
Ementa: PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE
O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA
EXCLUÍDO DA TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR.
DIREITO
AO
RESSARCIMENTO
OU
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO À ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA
NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento
(ou restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência se efetiva uma única vez e, em
face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente
vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados
produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da COFINS incidente sobre
os combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma
única fase (incidência monofásica), concentrada nas operações de venda
realizadas pelas refinarias e, em decorrência, exonerada as operações
comerciais ocorridas nas etapas seguintes de comercialização, realizadas
por comerciantes atacadista (distribuidor) e varejista, que passaram a ser
submetidas ao regime de alíquota zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da COFINS sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para
o consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da COFINS relativo à última operação
de venda não realizada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3302-
007.884. 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, 3a Seção. Sessão de 19 de
dezembro de 2019.)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de
tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
8
ocorre a interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação
concentrada difere-se da substituição tributária quanto à existência de fato
gerador presumido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao
regime monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito
quanto a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda,
ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem
submetido à tributação concentrada (monofásica).
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3301-
013.947. 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, 3a Seção. Sessão de 19 de
dezembro de 2019.)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de gás liquefeito de petróleo - GLP, sujeito à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (conforme Solução de Divergência Cosit no
2/2017).
FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária). Assim, os
componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando
atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar
créditos (EDcl no REsp no 1.895.255/RS).
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 9303-016.195
– CSRF/3a Turma. Sessão de 10 de outubro de 2024.)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720363/2013-89
9

27. Diante desse cenário, constata-se que a supressão de uma das etapas
da cadeia de comercialização do gás natural não gera direito à restituição
pleiteada. A sistemática monofásica estabelece que o recolhimento ocorre
exclusivamente na etapa inicial definida em lei, com alíquota zero nas fases
seguintes. Não se aplica, portanto, o art. 150, § 7o da Constituição Federal,
aplicável apenas à substituição tributária. A jurisprudência do STJ, no Tema
1.093, reafirma essa distinção e veda tanto o creditamento quanto a
restituição nessas hipóteses.
28. Conclui-se, assim, que não há amparo legal para a restituição
postulada, razão pela qual deve ser mantida, sem reparos, a decisão
proferida pela instância a quo.
29. EM FACE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário, e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 187
DF CARF MF
Original